Tribunal: STJ
Processo: 4004813-79.2024.8.16.4321
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061229 - PR(2025/0375111-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS GONCALVES DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 11.846/2023.
VEDAÇÃO EXPRESSA DE CONCESSÃO DE NOVA COMUTAÇÃO A
APENADOS JÁ BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54770885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 20:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 250dde8f-2f3b-4bd3-9755-d64ba775d2c5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061229 - PR (2025/0375111-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS GONCALVES DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 11.846/2023.
VEDAÇÃO EXPRESSA DE CONCESSÃO DE NOVA COMUTAÇÃO A
APENADOS
JÁ
BENEFICIADOS
POR
DECRETOS
ANTERIORES.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS GONCALVES DE MELO
contra decisão monocrática, assim ementada (fl. 175):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE
PENA. DECRETO N. 11.846/2023. VEDAÇÃO EXPRESSA DE CONCESSÃO DE
NOVA COMUTAÇÃO A APENADOS JÁ BENEFICIADOS POR DECRETOS
ANTERIORES. PARECER ACOLHIDO.
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, nos termos do
dispositivo.
Nas razões, alega que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
RHC 260.120/PR, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, reconheceu a possibilidade
de comutação múltipla nos termos do
o do Decreto n. 11.846/2023, inclusive com
art. 3
critérios de cálculo e sem novo requisito temporal, devendo tal entendimento ser aplicado
ao caso por isonomia e segurança jurídica.
Sustenta que há antinomia apenas aparente entre os arts. 3o e 4o do Decreto
n. 11.846/2023, sanável por interpretação sistemática e corretiva, de modo a
compatibilizar os dispositivos e preservar sua eficácia conjunta, evitando que o
o
art. 4
esvazie o conteúdo normativo do
o.
art. 3
Documento eletrônico VDA53590265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/01/2026 11:54:53
Código de Controle do Documento: 0023d1b1-2f6f-4c3e-a9c3-4a9fccd19935

Argumenta que a leitura isolada do
o – conforme procedeu a decisão
art. 4
monocrática – afronta os princípios da máxima efetividade, da unidade e da concordância
prática, devendo prevalecer a compreensão de que existem duas espécies de
comutação, distintas e complementares: a sucessiva (art. 3o) e a não antecedida de
comutação anterior (art. 4o).
Defende que a interpretação restritiva do
o viola o princípio da legalidade
art. 4
(art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal) e compromete a finalidade ressocializadora da
pena, contrariando os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa
humana (art. 5o, XLVI, e
o, III, da Constituição Federal).
art. 1
Assevera que a situação é análoga ao Decreto n. 8.615/2015, cujo § 2o do
o também contemplava a comutação para apenados anteriormente beneficiados,
art. 2
tendo esta Corte Superior reconhecido a possibilidade de nova comutação – razão pela
qual deve ser aplicada a analogia
(AgRg no
.
in bonam partem
REsp n. 1.799.805/SP)
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Sobre a controvérsia veiculada no recurso especial, a Corte de origem
consignou o seguinte (fl. 92 – grifo nosso):
[...]
No caso, conforme aba de Incidentes Concedidos (SEEU), o d. Juízo deferiu o
pedido de comutação da pena, à razão de 1/5 (um quinto) da pena remanescente em

nos
autos
n.o
0029021-10.2013.8.16.0013,
n.o
0024280-
25/12/2023,
24.2013.8.16.0013, n.o 0025501-66.2018.8.16.0013, n.o 0000949-65.2021.8.16.0196,
n.o 0015176-42.2012.8.16.0013, n.o 0003423-30.2008.8.16.0013 e n.o 0020093-
02.2015.8.16.0013.
No entanto, o apenado já possuía pena anteriormente comutada nos autos n.o
0029021- 10.2013.8.16.0013, n.o 0024280-24.2013.8.16.0013, n.o 0015176-
42.2012.8.16.0013,
n.o
0003423-
30.2008.8.16.0013
e
n.o
0020093-
02.2015.8.16.0013, conforme incidentes no. 11283261 e no. 17618429.
Portanto, se mostra inviável a concessão da comutação da pena ao réu dos
referidos autos, em virtude do não preenchimento dos requisitos dispostos no
Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, devendo ser, de forma parcial, revogada a
comutação deferida pelo Juízo mantendo o perdão concedido nos autos n.o
0025501-66.2018.8.16.0013 e n.o 0000949-65.2021.8.16.0196, conforme decisão
.
objurgada
[...]
Documento eletrônico VDA53590265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/01/2026 11:54:53
Código de Controle do Documento: 0023d1b1-2f6f-4c3e-a9c3-4a9fccd19935

Sucede que a manutenção da benesse contraria a jurisprudência desta Corte
que, ao interpretar o ato normativo em questão, concluiu no sentido da impossibilidade
de concessão do benefício em questão a apenados agraciados com comutação em
decretos anteriores:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
COMUTAÇÃO
DE
PENA.
DEFERIMENTO DE COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO DO
o DO
ART. 4
DECRETO N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
(HC n. 990.346/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025,
DJEN de
- grifo nosso).
23/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE
PENA. DECRETO N. 11.846/2023. VEDAÇÃO EXPRESSA DE CONCESSÃO DE
NOVA COMUTAÇÃO A APENADOS JÁ BENEFICIADOS POR DECRETOS
ANTERIORES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a concessão
de comutação de pena ao paciente, com fundamento no Decreto Presidencial n.
11.846/2023. A Corte de origem indeferiu o pedido, fundamentando que o paciente já
havia sido contemplado com comutações por decretos anteriores, sendo essa
circunstância impeditiva da concessão da nova comutação, conforme disposto no
o do referido Decreto.
art. 4
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser
utilizado como substitutivo de recurso ou de revisão criminal; e (ii) estabelecer se a
vedação expressa do Decreto n. 11.846/2023 impede a concessão de comutação de
pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal
veda a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
4. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu
o, condiciona a
art. 4
concessão de comutação de pena à inexistência de benefício anterior
concedido por meio de decretos passados, estabelecendo vedação expressa à
cumulação de comutações.
5.
No caso, comprovou-se que o paciente já havia
sido beneficiado por comutações anteriores, inviabilizando o deferimento da
nova comutação nos termos do Decreto n. 11.846/2023.
6. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que a comutação de pena
possui caráter restritivo e não pode ser cumulada com comutações anteriores, em
respeito à literalidade dos decretos presidenciais que disciplinam essa matéria.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 932.280/SC, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
10/12/2024,
17/12/2024

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
COMUTAÇÃO DE PENA. APENADO JÁ AGRACIADO COM COMUTAÇÃO DE
PENA COM BASE EM DECRETO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizou elementos capazes de
caracterizar flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA53590265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/01/2026 11:54:53
Código de Controle do Documento: 0023d1b1-2f6f-4c3e-a9c3-4a9fccd19935

2. Paciente cumpre pena privativa de liberdade e requereu a comutação da
pena com base no Decreto no 11.846/2023. O pedido foi indeferido em primeira
instância, sob o argumento de que o paciente já foi beneficiado com comutação de
pena por Decreto anterior, o que é vedado pelo
o do Decreto no 11.846/2023.
art. 4
3. A defesa alega constrangimento ilegal, argumentando que o
o, §§ 1o e
art. 3
2o, do Decreto no 11.846/2023 autoriza a comutação mesmo para aqueles já
beneficiados anteriormente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto no 11.846/2023
permite a comutação de pena para condenados que já foram beneficiados por
comutações anteriores, considerando a interpretação dos arts. 3o e 4o do referido
Decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento consolidado é de que o habeas corpus não pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
6. O
o do Decreto no 11.846/2023 veda expressamente a concessão de
art. 4
comutação a condenados que já tenham sido beneficiados por Decretos
anteriores, o que foi confirmado pela jurisprudência desta Corte.
7. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique
a concessão do habeas corpus de ofício. IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 945.418/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
4/12/2024,
9/12/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53590265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/01/2026 11:54:53
Código de Controle do Documento: 0023d1b1-2f6f-4c3e-a9c3-4a9fccd19935

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.061.229 / PR
Número Registro: 2025/0375111-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005840520128160009
00889681420258160000
40048137920248164321
5840520128160009
889681420258160000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: LUCAS GONCALVES DE MELO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS GONCALVES DE MELO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54685753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:15
Código de Controle do Documento: a3ea1242-0593-4653-84c8-0bde47ddff30

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:15
Código de Controle do Documento: a3ea1242-0593-4653-84c8-0bde47ddff30